Tribunal: TJMT
Processo: 0052175-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0052175-40.2015.8.11.0041
RECORRENTE: NELSON HIDEKI SATO
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de intimado em decisão (id. 85597982) para comprovar sua hipossuficiência, o recorrente nada apresentou, conforme certificado em id. 87159495.
Assim, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Por conseguinte, em observância ao art. 99, §7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Com o pagamento, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça